Tribunal: TJMT
Processo: 0008568-06.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008568-06.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (EMBARGANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN - CPF: 627.752.781-91 (EMBARGANTE), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (EMBARGANTE), IDEAL PORK S.A - CNPJ: 37.486.735/0001-87 (APELADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MARGARIDA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO, EXCESSO DE EXECUÇÃO E ERRO DE CÁLCULO AFASTADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento à Apelação interposta, mantendo a sentença de improcedência dos Embargos à Execução fundados em contrato de confissão de dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) se houve omissão quanto à análise dos efeitos da revelia e sua relação com a presunção de veracidade de fatos não impugnados; (ii) se houve contradição na valoração da desistência de produção de prova oral e sua implicação na análise do
animus novandi
; e (iii) se a decisão incorreu em omissão quanto ao indeferimento do pedido de remessa à contadoria judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado analisou adequadamente os efeitos da revelia, a dispensa da prova oral, o excesso de execução e a ausência de divergências relevantes na memória de cálculo, afastando os alegados vícios no acórdão.

5.

A ausência de acolhimento das teses dos embargantes não configura omissão e nem obscuridade, mas mero inconformismo com o julgado, sendo incabível sua rediscussão por meio de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: Não se admite a utilização de Embargos de Declaração para rediscussão do mérito quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 917, § 2o; CC, arts. 360 a 362.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LAURO DIAVAN NETO, ECLAIR DIAVAN E MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN
em
face do acórdão de id. 289671392, que negou provimento à Apelação interposta pelos embargantes, mantendo a improcedência dos Embargos à execução fundados em contrato de confissão de dívida.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam a existência de omissões e contradições quanto: (i) à análise dos efeitos da revelia, que teria implicado presunção de veracidade de fatos exclusivamente fáticos e não impugnados; (ii) à imputação contraditória do ônus da prova, uma vez que a produção de prova oral teria sido dispensada em razão da confissão tácita da parte adversa; e (iii) à ausência de análise da planilha de cálculo apresentada e ao indeferimento não fundamentado do pedido de remessa dos autos à contadoria. Requer o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para que se reconheça a novação da dívida e o excesso de execução, ou subsidiariamente, a anulação do julgado para reabertura da instrução (id. 290111899).

O embargado
IDEAL PORK S.A.
, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos e aplicação da multa por serem protelatórios e litigância de má-fé (id. 290589894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar supostas omissões e contradições no acórdão quanto à análise dos efeitos da revelia, da imputação do ônus da prova e da alegação de excesso de execução.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, verifico que não há omissão a ser sanada, pois o
acórdão embargado assentou que os efeitos da revelia são relativos, especialmente em sede de Embargos à execução, nos quais o título executivo extrajudicial goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. A decisão afastou corretamente a pretensão dos embargantes de ver reconhecida automaticamente a novação com base apenas na inércia da parte contrária.

Igualmente improcede a alegação de contradição. O acórdão esclareceu que a desistência da prova oral foi ato unilateral da parte, não vinculando o julgador, e que a ausência de produção probatória inviabilizou a demonstração do
animus novandi
, elemento indispensável à configuração da novação (arts. 360 a 362 do CC). Não há contradição interna, mas simples discordância com a valoração probatória empreendida.

Ademais,
a decisão embargada foi clara ao afirmar que a planilha acostada reproduziu os parâmetros da exequente e não apresentou valores divergentes ou memória discriminada conforme exige o art. 917, § 2o, do CPC. Destacou-se, ainda, que a remessa à contadoria pressupõe dúvida relevante, o que não restou demonstrado. Portanto, não há omissão, mas sim apreciação expressa e fundamentada da matéria.

A pretensão dos embargantes, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, no tocante ao pedido formulado pelo embargado de aplicação de multa e litigância de má-fé, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito meramente protelatório aptos a ensejar as penalidades previstas no art. 80 e no art. 1.026, §2o, ambos do CPC.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025